Tribunal: STF
Processo: HC 99145
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO 
   PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. 
   INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.	Preliminarmente, destaco 
   que o ato atacado no presente writ (RHC 24.639/PR), conforme 
   informado por seu relator, Ministro Paulo Gallotti, está concluso 
   com parecer do Ministério Público Federal, pendente o julgamento 
   do mérito do pedido. Dessa forma, incide na espécie a Súmula 
   691/STF.
2.	A prisão preventiva foi decretada para a preservação 
   da ordem pública e da instrução processual criminal, destacando a 
   juíza, em sua decisão, que o paciente teria assediado a família 
   da vítima para tentar "abafar o caso".
3.	Portanto, verifico que 
   a magistrada fundamentou suficientemente a decisão, já que, 
   diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a 
   manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da 
   ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4.	Conforme se 
   infere dos autos, trata-se de ação penal complexa, envolvendo 
   vários crimes em concurso e custosa instrução, sendo que eventual 
   excesso de prazo não pode ser atribuído ao Poder 
   Judiciário.
5.	A razoável duração do processo (CF, art. 5°, 
   LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros princípios 
   e valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não 
   podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada 
   do caso relacionado à lide penal que se instaurou a partir da 
   prática dos ilícitos.
6.	Acrescento, ainda, que "primariedade, 
   bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita" são 
   "circunstâncias que, por si sós, não afastam a possibilidade da 
   preventiva" (HC 84.341, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 
   04.03.2005).
7.	Habeas corpus não conhecido.